Tribunal: TJBA
Processo: 8168393-59.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168393-59.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UEULER DA CRUZ SANTANA e outros

Advogado(s)
:
TIAGO BESSA CARVALHO

APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, TIAGO BESSA CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL.

Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente no julgado.

RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULOS A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 14.905/2024. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO QUE SUSTENTA OMISSÃO COM RELAÇÃO À MATÉRIA NÃO VENTILADA NO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS COM OBSERVAÇÃO.

Quanto à Lei nº 14.905/2024, por tratar-se de norma cogente com aplicação imediata, os juros de mora e a correção monetária seguirão o novo regime legal a partir de sua vigência. Embargos de Declaração
rejeitados, com observação de que a Lei nº 14.905/2024 seja observada quando do cumprimento de sentença.

RECURSO DE UEULER DA CRUZ SANTANA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO AUTORAL COM A CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DOS DANOS MATERIAIS. VERBA SUCUMBENCIAL IMPOSTA NA SENTENÇA REAJUSTADA DE 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO PARA AMBOS OS PATRONOS PARA 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO PARA O PATRONO DO AUTOR. ACALARATÓRIOS REJEITADOS.

A sentença determinou que "Como houve sucumbência recíproca, cada parte pagará 50% das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação para cada procurador, com base no art. 85, § 2.º e 86 do CPC.”. O aresto determinou que "Por fim, ante o provimento parcial recursal do Autor, condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor do procurador do autor, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (arts. 85, § 2º, e 86 § único do CPC).".

Assim, a sentença ao ratear a verba sucumbencial assim o fez porque julgou improcedente os pedidos de danos materiais, que foram concedidos quando do julgamento do aresto. Dessa forma, ante o provimento parcial recursal do Autor, condenou-se a ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor do procurador do autor, os quais restaram fixados em 10% sobre o valor da condenação. É de se dizer que a condenação quanto à verba sucumbencial restou substituída quando do julgamento dos apelos, passando a vigorar em 10% sobre o valor da condenação, unicamente em favor do Patrono do Autor.

RECURSO DE ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. TRANSFERÊNCIA DO SALVADO. MEDIDA DISPOSTA NO ARESTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

O acórdão embargado deixou clara a providência quanto a tal ponto quando consignou que "Saliente-se, a fim de não incorrer em enriquecimento ilícito, o salvado (veículo avariado) deve ser transferido para as Rés, a encargo do Autor, uma vez que a indenização se dará pelo valor integral do bem à época do acidente, tratando-se de hipótese de perda total.".

A matéria relativa à transferência dos salvados e condições para pagamento da indenização securitária encontra-se disciplinada no contrato de seguro e legislação específica, não configurando omissão no julgamento do mérito da controvérsia principal.

Quanto à questão do prequestionamento, deve-se salientar que não há necessidade de menção explícita, no acórdão recorrido, dos dispositivos legais supostamente violados, bastando ter sido debatida a questão jurídica para que seja atendido o requisito do prequestionamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos Embargos de Declaração Simultâneos na Apelação de n. 8168393-59.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante UEULER DA CRUZ SANTANA e outros e como apelada ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. e outros (2).

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR os embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A, UEULER DA CRUZ SANTANA e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. com a manutenção do acórdão embargado com a observação de que a Lei nº 14.905/2024 seja observada no cumprimento de sentença,
nos termos do voto da relatora.

Salvador,

3/S